Tribunal: TJES
Processo: 0007684-52.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007684-52.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGALY DE JESUS SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, sob a alegação de juros abusivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, permanece inerte; (iii) analisar se os juros remuneratórios e a capitalização de juros, nos moldes contratados, são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: A mera repetição de argumentos expendidos em petição anterior não induz ao não conhecimento do recurso quando demonstrado o inconformismo com os fundamentos da sentença, permitindo extrair os motivos da irresignação recursal. Preliminar rejeitada.

4)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, mantém-se silente. A inércia processual acarreta a preclusão do direito de produzir a prova, tornando legítimo o julgamento antecipado do feito. Preliminar rejeitada.

5)
MÉRITO: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura, e a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A revisão judicial das taxas de juros é excepcional e depende da demonstração de discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

6)
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

7)
No caso, o contrato, firmado em 2011, prevê taxa de juros anual (28,46%) superior ao duodécuplo da mensal (24,96%) e contém cláusula explícita sobre a capitalização diária, o que atende aos requisitos do Superior Tribunal de Justiça.

8)
Competia à apelante o ônus de demonstrar, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, a abusividade das taxas e a desvantagem exagerada, encargo do qual não se desincumbiu, o que impõe a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A repetição de teses em razões recursais não implica ofensa ao princípio da dialeticidade se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão recorrida.

2. A inércia da parte, que deixa de especificar as provas a produzir após regular intimação, acarreta a preclusão do direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários só se configura mediante a demonstração de que a taxa contratada diverge substancialmente da taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

4. A pactuação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em contratos celebrados após 31.03.2000 é suficiente para caracterizar a contratação expressa da capitalização de juros.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 370 e 373, I. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, §1º. Decreto 22.626/33. Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001).

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596. STJ, Súmula 541. STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Temas Repetitivos nº 24, 25 e 27). STJ, REsp nº 973.827/RS (Temas Repetitivos nº 246 e 247).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e cerceamento de defesa, e no mérito, por igual votação, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz o recorrido que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista que não impugna especificamente os fundamentos da decisão, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir prova pericial contábil, que considera indispensável à demonstração da abusividade dos encargos financeiros.

A esse respeito, sublinhe-se que, embora a produção de prova pericial seja direito da parte, a realização submete-se ao crivo do magistrado, que é o destinatário final da prova e a quem compete aferir a real necessidade, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso, observa-se que o juízo de primeiro grau, antes de sentenciar o feito, proferiu despacho determinando a intimação das partes para que especificassem, de forma justificada, as provas que ainda pretendiam produzir (fl. 116 e 117).

Após a publicação do despacho na imprensa, em 11/11/2022, a apelante obteve vista dos autos (fl. 118) e permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Evidentemente, a inércia processual acarreta a preclusão do direito de produzir a prova então pretendida.

Não se pode falar em cerceamento de defesa quando a própria parte, instada a se manifestar sobre a necessidade de dilação probatória, opta por não o fazer.

É de se conferir:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. [...] PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação à preliminar de cerceamento de defesa, concluiu-se que a apelante não especificou, a tempo e modo, as provas que pretendia produzir, tendo requerido, ao contrário, o julgamento antecipado do processo, ficando comprovada a preclusão do direito à produção de provas. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa
. No mérito, recurso parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a inclusão na partilha, na proporção de 50% para cada litigante, dos veículos VW Gol 1.0 e motocicleta Yamaha/Ybr 125k. Quanto ao imóvel rural, restou mantida a improcedência do pedido.

Teses de julgamento:

1. "A configuração de cerceamento de defesa exige que a parte demonstre, em momento processual oportuno, a necessidade de produção de prova, sendo vedada a solicitação genérica ou intempestiva."
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.151784-3/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Magno Mendes do Valle, julgamento em 13/06/2025). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.103649-7/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 01/08/2025, publicação da súmula em 01/08/2025)

APELAÇÃO. Ação declaratória. Rescisão do contrato de locação. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO REQUERIDO/LOCADOR. Cerceamento de defesa. Tempestividade da contestação. Rescisão antecipada da locação por culpa da locatária. Inexistência de vicios
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Intimado, o recorrente não especificou as provas que pretendia produzir
para demonstrar as condições de entrada do imóvel locado, arrolando testemunha impedida para provar fato irrelevante ao deslinde da causa. REVELIA. Afastada. Requerido que atua em causa própria. Comparecimento espontâneo. Aplicação da regra dos artigos 239, §1º, e 224, §1º do Código de Processo Civil. Todavia, ausência de prejuízo. RESCISÃO CONTRATUAL. Vicios no imóvel comprovados pela locatária/autora e não afastados pelo requerido/locador. Comunicação eletrônica com o proprietário desde os primeiros dias da entrada. Possibilidade de rescisão com incidência da multa contratual e devolução da caução em desfavor do culpado, ora locador. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1018241-84.2023.8.26.0006; Relator (a): Dario Gayoso; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2025; Data de Registro: 27/08/2025)

O julgamento antecipado, nesse contexto, não constitui violação ao princípio do contraditório, mas é consequência lógica da inação da própria apelante.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à pretensão da apelante de obter a revisão das cláusulas contratuais inseridas em contrato de financiamento de veículo celebrado com a instituição financeira apelada.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, notadamente no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), e a abusividade da taxa contratada só se configura quando demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de mesma espécie:

Tema Repetitivo n.º 24 STJ:
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF

Tema Repetitivo n.º 25 STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

No que tange à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 973.827/RS, também sob o rito dos repetitivos, firmou a tese de que a cobrança com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada:

Tema Repetitivo 246 STJ:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema Repetitivo 247 STJ:
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, observa-se que a Cédula de Crédito Bancário (fl. 13), firmada em 07/10/2011, prevê expressamente taxa de juros de 2,08% ao mês e 28,46% ao ano.

A taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal (2,08% x 12 = 24,96%), o que, segundo o entendimento vinculante do STJ, é suficiente para configurar a pactuação da capitalização.

Destarte,
“[a] previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(Súmula 541/STJ).

Ademais, a cláusula 3.10.3 do instrumento é explícita ao prever a periodicidade diária de capitalização, afastando qualquer dúvida sobre a contratação.

Entretanto, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (§1º do art. 51 do CDC) fique
cabalmente demonstrada
ante às peculiaridades do julgamento em concreto (Tema Repetitivo n.º 27 do STJ).

Nessa ordem de ideias, a teor do inciso I do art. 373 do CPC, competia à apelante demonstrar a abusividade das taxas, colocando-a assim em desvantagem exagerada, ônus do qual não se desimcumbiu.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% do valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.